Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702345-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRENILDA MARIA DA SILVA EMBARGADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por IRENILDA MARIA DA SILVA contra o v. acórdão proferido por essa egrégia Corte de Justiça em ID 72312123, cuja ementa transcrevo, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTROVÉRSIA QUE NÃO DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de ação cominatória que tem por objeto o fornecimento de medicamento, “o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”. (IRDR no 2016.00.2.024562-9). 2. Na hipótese, para o julgamento da ação originária não se revela necessária a realização de prova técnica de maior complexidade, mormente considerando que os autos se encontram instruídos com documentos que se mostram suficientes para o julgamento da causa. 3. Nesse contexto, como o valor atribuído à causa é meramente estimativo e irrelevante para fins de definição da competência, inexistindo complexidade capaz de justificar a competência da Vara Fazendária, deve ser prestigiada a r. decisão agravada que declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4. Recurso conhecido e não provido.” Em sua extensa peça recursal (ID 72416392), pretende a embargante, ao argumento de vícios no julgado, emprestar efeitos infringentes visando fixar a competência de uma das varas da Fazenda Pública para julgar e sentenciar o feito de origem. É o relato do essencial. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença pelo d. Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 497, I, do CPC (ID 236157783). Posta a questão nestes termos, resta prejudicado os embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento quando, no curso do processo, é proferida sentença de mérito (ou de extinção), em razão da cognição exauriente desta última. Com efeito, a prolação de sentença gera a perda superveniente do agravo de instrumento e seus incidentes, posto que a pretensa reforma de decisões interlocutórias em agravo de instrumento (ou por meio de embargos declaratórios) após a prolação de sentença de mérito não se coaduna com o sistema recursal, sob pena de violação da estabilização progressiva da lide. No particular, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto do recurso interposto contra a decisão interlocutória (Agravo de Instrumento) e seus incidentes. Por fim, cumpre frisar que a ora agravante interpôs recurso de apelação, “com o fim de que a sentença proferida seja anulada, o processo remetido para as varas ordinárias da Fazenda Pública.” (ID 238709425 dos autos de origem). Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO e NEGO SEGUIMENTO aos embargos declaratórios de ID 72416392, com apoio nos artigos 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator